Tribunal: TCU
Processo: 021.919/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 506/2021-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto por I.D.E.A.S - Instituto Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde em face do Acórdão 88/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o TCU, dentre outras medidas, determinou à Prefeitura de São Leopoldo/RS que adotasse medidas com vista a não prorrogar, para além da vigência atual (14/10/2021), o Contrato de Gestão 10.106/2019, celebrado com a entidade ora recorrente (item 1.8.4 do Acórdão 88/2021-TCU-Plenário ). Considerando que não há direito subjetivo à prorrogação do contrato de gestão, mas mera expectativa de direito, consoante a decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no MS 26250-DF, bem como os Acórdãos 1477/2016 (Relatora Ministra Ana Arraes), 776/2018 (Relator Ministro Vital do Rego) e 214/2017 (Relator Ministro Benjamin Zymler), todos do Plenário do TCU; Considerando, portanto, que a entidade carece de interesse recursal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, IV, "b", §3o, e 286, do RI/TCU, em: não conhecer do pedido de reexame interposto por I.D.E.A.S - Instituto Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde; b) dar ciência à recorrente e aos órgãos/entidades interessados, de acordo com a instrução da Serur. 1. Processo TC- Processo 021.919/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Antonio Joao de Afonso Boscardin (XXX.926.600-XX); Gisele Vieira Ramos (XXX.784.400-XX); Lisiane Machado Bitencourt da Silva (XXX.821.130-XX); Maria Salete Macedo (XXX.310.719-XX); Natalia Vanoni Mombach (XXX.410.840-XX); Ricardo Brasil Charao (XXX.280.410-XX); Vanessa Pires do Rosario (XXX.191.970-XX) 1.2. Recorrente: I.d.e.a.s - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistencia A Saude (24.006.302/0004-88) 1.3. Interessado: I.d.e.a.s - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistencia A Saude (24.006.302/0004-88) 1.4. Ente: Município de São Leopoldo - RS. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.9. Representação legal: Rodrigo de Assis Horn (19.600/OAB-SC) e outros, representando I.d.e.a.s - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistencia A Saude; Rafael de Araujo Lima Dias (75.634/OAB-RS) e outros, representando Prefeitura Municipal de São Leopoldo - RS; Paulo Fernandes Rohr (70.878/OAB-RS), representando Prefeitura Municipal de São Leopoldo - RS, Ricardo Brasil Charao, Gisele Vieira Ramos, Lisiane Machado Bitencourt da Silva, Maria Salete Macedo, Antonio Joao de Afonso Boscardin, Natalia Vanoni Mombach e Vanessa Pires do Rosario. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.